Tribunal: TJDFT
Processo: 0035531-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO CAUSÍDICO NO PAGAMENTOS DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 104, §2o, CPC/15. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/15. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.